Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-49.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SERGIO LUIZ DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: SERGIO LUIZ DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600071-49.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600071-49.2020.6.16.0049
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600071-49.2020.6.16.0049, (DRAP - 0600060-20.2020.6.16.0049), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Sergio Luiz dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento de
registro de candidatura coletivo de Sergio Luiz Dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 20190, pelo (a) Partido Social Cristão (20 - PSC), no Município de (o) Colombo, pois
no caso em questão o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019. Depreende-se dos documentos acostados aos autos que o
requerente não está quite com a Justiça Eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de
contas - Eleições 2016. Oportunizada manifestação, o candidato apenas alegou que não foi
devidamente notificado para prestar contas, mas não realizou nenhuma prova nesse sentido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO LUIZ DOS SANTOS (RECORRENTE)
LORENA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21899
266
02/12/2020 20:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.591

RECURSO ELEITORAL 0600071-49.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: SERGIO LUIZ DOS SANTOS
- OAB/PR0098104
ADVOGADO: LORENA OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
REGISTRO INDEFERIDO. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Sérgio Luiz dos Santos para o
cargo de vereador (id. 16763866).
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 16764066).
Por sentença (id. 14787566), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de ausência
de quitação eleitoral.
Inconformado, o requerente recorreu (id. 16766016), aduzindo, em síntese, que prestou
extemporaneamente suas contas eleitorais relativas ao pleito de 2016, não subsistindo qualquer pendência.
Num. 21899266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220331933300000021238642
Número do documento: 20120220331933300000021238642

Contrarrazões (id. 14788366), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento (id.
20455766).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
: a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento por
Preliminar
conta de suposta intempestividade.
Quanto ao prazo recursal, tem-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 dispõe:
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias
após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
§ 1º A sentença, independentemente do momento de sua prolação, será publicada no Mural
Eletrônico e comunicada ao Ministério Público por expediente no PJe.
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral
será contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução, ressalvado o disposto no
p a r á g r a f o
s e g u i n t e .
§ 3º Se a publicação e a comunicação referidas no § 1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará a
correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele tríduo.
, a conclusão para o juiz eleitoral
Embora não esteja certificado nos autos
deu-se em 23/10/2020, a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
24/10/2020 (id. 16765716) e as razões foram protocoladas no dia 29/10/2020 (id. 16766016).
Em decorrência, o recurso é tempestivo, de vez que o prazo para prolação da
sentença fluiu de 24 a 26/10/2020 e o tríduo recursal de 27 a 29/10/2020. REJEITO a
preliminar.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro, alegando que
prestou suas contas relativas ao pleito de 2016, autuadas sob nº 0600457-56.2020.6.16.0186,
não subsistindo qualquer pendência que justifique restrição à sua quitação eleitoral.
Argumenta que a apresentação das contas, ainda que extemporaneamente, mas
antes do registro de candidatura, é suficiente para obter a quitação eleitoral, invocando
julgados do TSE relativos às eleições 2010 e 2012.
Sustenta que, a partir das eleições 2008, as contas só podem ser julgadas não
prestadas após notificação do prestador, pedindo, ao final, a reforma para deferir o registro.
Num. 21899266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220331933300000021238642
Número do documento: 20120220331933300000021238642

O recurso não prospera.
A plenitude do exercício dos direitos políticos, condição de elegibilidade prevista
no art. 14, § 3º, inciso II, da Constituição Federal, depende do cumprimento das obrigações
político-eleitorais, o que é atestado pela certidão de quitação eleitoral.
O requerimento de registro de candidatura deve ser instruído com esse
documento conforme art. 11, § 1º, inciso VI e § 7º, ambos da Lei nº 9.504/97:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(
.
.
.
)
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
(
.
.
.
)
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha eleitoral.
Nesse sentido, segundo a lição de José Jairo Gomes, o “pleno gozo dos direitos
políticos envolve também o fiel cumprimento das obrigações político-eleitorais. Daí a exigência
de que o postulante a candidato ostente quitação”.
O referido parágrafo sétimo deve ser interpretado no sentido de que somente a
não prestação de contas eleitorais impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral.
Assim, apresentadas as contas, sua aprovação ou desaprovação não têm mais
efeito sobre a quitação eleitoral.
A súmula de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu os
seguintes enunciados, que devem ser entendidos em conjunto:
Súmula TSE nº 42: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas.
Súmula TSE nº 57: A apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da
quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97,
pela Lei nº 12.034/2009.
Embora não esteja certificado nos presentes, mediante consulta processual
disponível no site do TRE-PR constatou-se que o recorrente teve as contas relativas às
eleições 2016 julgadas não prestadas nos autos de Prestação de Contas nº
467-91.2016.6.16.0186, cuja sentença apresenta o seguinte teor:
Num. 21899266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220331933300000021238642
Número do documento: 20120220331933300000021238642

Considerando a não apresentação das contas no prazo legal;
Considerando a notificação do candidato via fac-simile e a fluência de prazo sem qualquer
m a n i f e s t a ç ã o ;
Considerando
o
parecer
do
Ministério
Público
Eleitoral;
Julgo como NÃO PRESTADAS as contas do candidato em tela, em consonância ao disposto
no art. 68, IV, alínea "a" da Resolução-TSE n.º 23.463/2015, impondo-se, por consequência,
os
efeitos
previstos
no
artigo
73,
inc. I, da referida resolução. Intime-se o interessado para recurso no prazo de três dias.
D ê - s e
c i ê n c i a
a o
M i n i s t é r i o
P ú b l i c o .
Após o decurso do prazo sem manifestação, procedam-se às anotações de praxe e
a r q u i v e m - s e
o s
p r e s e n t e s
a u t o s .
Em razão da não apresentação das contas, determino, também, o desapensamento do feito
relativo
aos
indícios
de
irregularidades
para
prosseguimento.
C o l o m b o ,
2 2
d e
n o v e m b r o
d e
2 0 1 6
W I L S O N
J O S E
D E
F R E I T A S
J U N I O R
JUIZ ELEITORAL
Nesses autos consta certidão de trânsito em julgado no dia 29/11/2016.
Também nessa consulta processual constatou-se que o recorrente apresentou
suas contas extemporaneamente em 16/02/2017, as quais foram recebidas como pedido de
regularização e autuadas como Petição nº 8-55.2017.6.16.0186. A sentença proferida nesses
autos foi a seguinte:
A U T O S
N . º
8 - 5 5 . 2 0 1 7 . 6 . 1 6 . 0 1 8 6
I. Recebo a petição inicial e os documentos que a acompanham como pedido de
regularização de prestação de contas, previsto no art. 73, §1º e §2º, da Resolução TSE nº
23.463/2015, uma vez que já foi proferida sentença nos autos de Prestação de Contas nº
467-91.2016.6.16.0186 (transitada em julgado em 29/11/2017), julgando como não prestadas
a s
c o n t a s
e l e i t o r a i s
d o
r e q u e r e n t e .
II. Pela certidão de fls. 58 e relatórios de fls. 59/61 constatou-se que não houve pelo
candidato o recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou
o r i u n d o s
d o
f u n d o
p a r t i d á r i o .
III. Diante disso defiro o pedido inicial e determino a regularização da prestação de contas do
candidato SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS com o lançamento do ASE 272 (apresentação de
contas)
motivo
2
(extemporânea), em seu cadastro eleitoral. IV. Após as anotações de praxe arquivem-se os autos.
C o l o m b o ,
2 0
d e
f e v e r e i r o
d e
2 0 1 7 .
W I L S O N
J O S É
D E
F R E I T A S
J U N I O R
Juiz Eleitoral
Portanto, a assertiva contida nas razões de que "prestou contas de sua
campanha
eleitoral
de
2016
através
dos
autos
de
prestação
de
contas
não corresponde à realidade. Referidos autos tratam das contas
0600457-56.2020.6.16.0186"
do candidato nas eleições 2020, não tendo qualquer relação com o pleito municipal anterior.
Em suma, tem-se na hipótese candidato cujas contas eleitorais do pleito de 2016
foram julgadas não prestadas, com trânsito em julgado, as quais já foram regularizadas, mas
Num. 21899266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220331933300000021238642
Número do documento: 20120220331933300000021238642

que, na forma da resolução 23.463/2015, tem os efeitos da inadimplência persistindo até o fim
da legislatura à qual concorreu,
:
in verbis
Art. 73. A decisão que julgar as
como
acarreta:
contas eleitorais
não prestadas
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
legislatura
d
a
s

c
o
n
t
a
s
;
(
.
.
.
)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a incidência da parte
final do inciso I do
ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do Fundo
caput
P a r t i d á r i o .
(
.
.
.
)
§
2 º
O
r e q u e r i m e n t o
d e
r e g u l a r i z a ç ã o :
(
.
.
.
)
IV
-
não
deve
ser
recebido
com
efeito
suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, para verificação de eventual existência de recursos de fontes
vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na
aplicação
de
recursos
oriundos
do
Fundo
Partidário.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 25 e 26, o órgão partidário e
os seus responsáveis serão notificados para fins de devolução ao Erário, se já não
d e m o n s t r a d a
a
s u a
r e a l i z a ç ã o .
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
s a n ç õ e s
p r e v i s t a s
n o
§
3 º
d o
a r t .
6 8 .
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve ser
o efetivo recolhimento dos valores devidos e
levantada após
o cumprimento das sanções
e II
e § 2º.
impostas na decisão prevista nos incisos I
do caput
[não destacado no original]
Tendo figurado como candidato nas eleições 2016 e tido suas contas julgadas
como não prestadas, em que pese a regularização já processada o recorrente encontra-se sem
quitação eleitoral até o fim da legislatura à que concorreu, qual seja, 2017-2020, somente
sendo baixada a restrição no início do próximo ano.
Com isso, não ostentando uma das condições de elegibilidade, o pleno exercício
dos direitos políticos, o recorrente não faz jus ao deferimento do seu registro de candidatura,
sendo irretocável a sentença recorrida.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

Num. 21899266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220331933300000021238642
Número do documento: 20120220331933300000021238642

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600071-49.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: SERGIO LUIZ DOS SANTOS - Advogada do
RECORRENTE: LORENA OLIVEIRA DE SOUZA - PR0098104 - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª
ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21899266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220331933300000021238642
Número do documento: 20120220331933300000021238642